Tribunal: STF
Processo: RE 400511
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei estadual nº 11.167/86. Adicional de inatividade. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A percepção, pelos servidores inativos da Polícia Militar do Estado do Ceará, do adicional de inatividade instituído pela Lei Estadual nº 11.167/86, calculado sobre os proventos, em função do tempo de serviço, ofende o art. 37, XIV, da Constituição Federal. 




2. Agravo regimental não provido.